Tribunal: TJMT
Processo: 1011309-02.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1011309-02.2017.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADA: TEREZINHA NUNES RIBEIRO DE PAULA.
Vistos etc.
Na data de 6 de setembro de 2019, a douta advogada Tallita Juliana Ramos de Oliveira renunciou ao mandato (Id. 14560466 e Id. 14560467 – fls. 1/2).
Em 7 de dezembro de 2021, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. manifestou: “após diligências extrajudiciais realizadas, tomou ciência que a parte autora faleceu no ano de 2020”, conforme comprovante de situação cadastral “extraído do site da Receita Federal” (Id. 112326497).
De fato, em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta o falecimento da apelada ocorrido no ano de 2020; logo, constatado o óbito, proceder-se-á à habilitação dos interessados, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Civil.
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:
[...]
II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. [...]. [sem negrito no original]
Dessa forma, suspendo a tramitação dos autos e determino a intimação pessoal da apelada, na pessoa do espólio ou de seus herdeiros, nos termos do artigo 313, § 2o, II, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator